Tribunal: TJMT
Processo: 1007752-56.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007752-56.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), WALDOMIRO GONCALO DE ARRUDA - CPF: 551.736.241-91 (APELADO), LEANDRO RIPOLI BIANCHI - CPF: 911.938.691-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE DE TRABALHO. RECUSA DE COBERTURA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E JULGAMENTO ULTRA PETITA REJEITADAS. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por invalidez permanente parcial por acidente, fixando o pagamento do valor mínimo previsto na apólice securitária (R$5.000,00), devidamente corrigido e acrescido de juros.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao fixar indenização em desconformidade com os termos da apólice; e (ii) saber se a pretensão do segurado encontra-se fulminada pela prescrição anual prevista no art. 206, §1o, II, do CC/2002.

3. No mérito, discute-se se houve invalidez permanente parcial por acidente coberta pela apólice e qual o valor indenizável proporcional ao grau da lesão apurado.

III. Razões de decidir

4. Rejeita-se a preliminar de julgamento ultra petita, pois a sentença limitou-se a deferir o valor mínimo contratualmente previsto, sem extrapolar os limites do pedido.

5. A alegação de prescrição não merece acolhida, pois o prazo de um ano só teve início após a ciência inequívoca da invalidez e da negativa administrativa da seguradora, sendo ajuizada a ação dentro do interregno legal.

6. Confirmado o nexo causal entre o acidente e a sequela permanente parcial, atestada por perícia judicial, é devido o pagamento de indenização proporcional, limitada ao mínimo previsto contratualmente.

7. A recusa da seguradora não se sustenta, pois a doença laboral originou-se de acidente típico no trabalho, configurando risco coberto pela apólice nos termos dos arts. 757 e 760 do CC/2002.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. Não configura julgamento ultra petita a fixação judicial da indenização nos limites do mínimo contratualmente assegurado. 2. O prazo prescricional para a ação de cobrança de seguro por invalidez inicia-se com a ciência inequívoca da incapacidade e a negativa de cobertura pela seguradora. 3. É devida indenização securitária proporcional ao grau de invalidez permanente parcial decorrente de acidente, conforme estipulado em apólice de seguro de vida em grupo.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 206, §1o, II; 757; 760; CPC/2015, art. 492.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 101, 229 e 278; Tema 1112/STJ; TJ-MS, Apelação Cível no 0802149-65.2020.8.12.0020, j. 08.01.2025; TJ-SC, Apelação no 5029902-78.2021.8.24.0018, j. 24.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos da
Ação de Cobrança no 1007752-56.2019.8.11.0002,

ajuizada por
WALDOMIRO GONÇALO DE ARRUDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial e condenou a requerida a pagar em favor do autor o valor mínimo da indenização devida pelo sinistro, correspondente à cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA), R$5.000,00 (cinco mil reais).

A referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da última renovação da contratação do seguro antes do acidente (1o de maio de 2015 – Id. 21848563 - Pág. 12) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Além disso, condenou reciprocamente sucumbentes, as custas e despesas processuais em partes iguais o autor e a seguradora e fixou os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, estando suspensa em relação ao autor, em razão da gratuidade da justiça concedida.

Irresignado a apelante interpôs o presente recurso, aduzindo, em preliminar, a
nulidade da sentença por julgamento ultra petita
, sob o argumento de que o
decisum
extrapolou os limites da lide ao conceder indenização que não teria sido expressamente pleiteada nos exatos termos da apólice.

Alegou, ainda,
prescrição
da pretensão do autor, nos termos do artigo 206, §1o, II, do Código Civil, sob a justificativa de que o prazo de um ano teria se iniciado com o acidente, em setembro de 2014.

No mérito,

apontou ausência de previsão contratual de indenização para invalidez parcial e ainda, sustentou a ausência de direito à indenização securitária integral, por se tratar de invalidez parcial, cuja indenização deveria ser paga de forma proporcional, conforme tabela prevista nas condições gerais da apólice.

Requer, ao final, a nulidade da sentença, por
error in procedendo
, por ser
extra petita
e caso não acatada, que seja reconhecida a prescrição da pretensão autoral, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, nos termos do Art. 487, II do CPC.

No mérito, pleiteia a reforma da sentença diante da ausência de invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA),

uma vez que trata-se o sinistro de doença, sendo por conseguinte, risco expressamente excluído do contrato.

Subsidiariamente, que a condenação seja limitada ao grau de invalidez apurado em sede de perícia médica, sobre aquele contido na tabela para cálculo da invalidez permanente, vigente ao tempo do fato, com arrimo nas condições gerais do seguro e na Circular da SUSEP n. 29/91.

Prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso nas instâncias superiores.

Decorreu o prazo legal sem apresentação das contrarrazões (id. 287119390).

Preparo devidamente recolhido no Id. 287190887.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos da
Ação de Cobrança no 1007752-56.2019.8.11.0002,

ajuizada por
WALDOMIRO GONÇALO DE ARRUDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial e condenou a requerida a pagar em favor do autor o valor mínimo da indenização devida pelo sinistro, correspondente à cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA), R$5.000,00 (cinco mil reais).

A referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da última renovação da contratação do seguro antes do acidente (1o de maio de 2015 – Id. 21848563 - Pág. 12) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Além disso, condenou reciprocamente sucumbentes, as custas e despesas processuais em partes iguais o autor e a seguradora e fixou os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, estando suspensa em relação ao autor, em razão da gratuidade da justiça concedida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

A apelante sustenta, em sede preliminar, a nulidade da sentença por ofensa ao princípio da congruência, afirmando que o juízo de origem teria proferido decisão
ultra petita
ao deferir indenização em valor superior ao previsto na apólice ou em desconformidade com a gradação contratualmente pactuada.

A alegação, todavia, não merece prosperar.

Com efeito, nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil, ao juiz é vedado proferir sentença que condene o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No presente caso, entretanto, não se vislumbra a extrapolação dos limites do pedido formulado.

O autor pleiteou, de forma clara e objetiva, o pagamento da indenização securitária prevista para o caso de invalidez permanente parcial por acidente, no valor de R$ 50.161,20, correspondente a 24 vezes sua remuneração mensal, conforme cláusula da apólice.

A sentença, portanto, apenas acolheu integralmente o pedido tal como formulado, sem lhe ampliar os contornos ou majorar indevidamente o
quantum
requerido.

A suposta desconsideração da tabela interna de gradação do sinistro não caracteriza julgamento
ultra petita
, mas sim divergência quanto à interpretação e aplicação das cláusulas contratuais,
matéria que será oportunamente examinada no mérito.
Não há, pois, nulidade a ser reconhecida.

Rejeita-se
, portanto, a preliminar.

A segunda preliminar arguida pela apelante refere-se à ocorrência de
prescrição da pretensão indenizatória
, nos termos do artigo 206, §1o, inciso II, do Código Civil e Súmula 101 do STJ, que estabelece o
prazo de um ano
para o segurado reclamar a indenização contra a seguradora.

“Súmula 101:
A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano
.” (grifo nosso)

O referido prazo começa a fluir a partir da ciência inequívoca da incapacidade, conforme Súmula no 278, do STJ:
“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”
(grifo nosso)

Cumpre ressaltar que, suspende-se o prazo prescricional, quando há pedido administrativo para o recebimento do seguro, assim, se recusada a cobertura pleiteada, o lapso de prescrição retoma o seu curso no dia imediato ao da ciência do segurado da negativa de pagamento levada a termo pela seguradora

É a inteligência da Súmula 229 do STJ:

“O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.”

No caso em exame, restou
devidamente comprovado nos autos
que a ciência inequívoca da invalidez permanente parcial ocorreu em
22/02/2018
, data de apresentação do laudo pericial judicial na ação movida contra o INSS, conforme consta da própria petição inicial e do laudo pericial juntado aos autos ação no 1006362-22.2017.8.11.0002 (id. 287119114 – págs. 1/6), movida em face do INSS, onde o autor teve êxito no pedido de restabelecimento do benefício previdenciário.

O aviso de sinistro foi protocolizado junto à seguradora em
25/06/2018
, e o indeferimento administrativo, ocorreu em
17/07/2018
, quando o patrono do autor foi comunicado por e-mail da negativa da seguradora quanto ao pedido de pagamento (Id. 287119113 – págs. 1/2).

O autor ajuizou a presente ação em
17/07/2019
, ou seja, dentro do prazo de um ano.

Assim, não há que se falar em prescrição.
Rejeita-se
, portanto, a preliminar.

A controvérsia instaurada cinge-se à obrigatoriedade de pagamento da indenização securitária por parte da apelante, diante do quadro de
invalidez parcial e permanente
sofrida pelo autor em decorrência de acidente de trabalho.

Consta nos autos de origem que,
Waldomiro Gonçalo de Arruda
, ajudante de produção da empresa Copagaz Distribuidora de Gás, é segurado em apólice de seguro de vida em grupo (Apólice no 93.12366) firmada entre sua empregadora e a seguradora
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A.

O contrato previa cobertura para morte, acidentes e invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA) ou por doença.

(Id. 287119110 – págs. 2/12).

O autor relata que sofreu um acidente de trabalho em setembro de 2014, ocasionando luxação e hérnia de disco lombar, com necessidade de cirurgia (artrodese), conforme Comunicado de Acidente de Trabalho – CAT 2014.298.417-5/01 (Id. 287119111).

Em fevereiro de 2018, laudo pericial judicial (em ação contra o INSS) atestou sua
incapacidade parcial e permanente
para o trabalho habitual.

A ciência inequívoca da invalidez ocorreu em 22/02/2018.

O sinistro foi comunicado à seguradora em 25/06/2018 (id. 287119112), com pedido de indenização de
R$ 50.161,20 (24 vezes seu salário de R$ 2.090,05).

A seguradora recusou o pagamento sob alegação de ausência de incapacidade que inviabilizasse o exercício das atividades autônomas. A negativa foi comunicada por e-mail em 17/07/2018 (Id. 287119113 – págs. 1/2).

Inconformado, o autor propôs ação de cobrança contra a seguradora, sustentando que a recusa foi indevida, tendo em vista a cobertura da apólice e o laudo pericial, anexando nos autos: a qualidade de segurado mediante vínculo com a estipulante (Copagaz), laudo pericial judicial que descreve quadro clínico compatível com lesão decorrente de acidente (hérnia de disco com radiculopatia e sequelas pós-cirúrgicas).

A sentença recorrida, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a seguradora a pagar o
valor mínimo da indenização devida pelo sinistro, correspondente à cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA), R$5.000,00 (cinco mil reais),
com o seguinte fundamento,
verbis:

“(...)
De outro norte, a prova pericial produzida nos autos apurou que a sequela da coluna do autor guarda nexo direto com o tipo de acidente de trabalho descrito nos autos, existindo dano patrimonial/funcional mínima (25%) e permanente para Coluna vertebral lombar. Já a tabela SUSEP prevê o pagamento de 25% do capital segurado para a Imobilidade do segmento tóraco-lombo-sacro da coluna vertebral[1], que corresponde à área lesionada pelo autor
.

De tal modo, 25% de 25% do valor equivalente a 24 salários percebidos pelo autor na data do sinistro, corresponderia a R$2.453,38 (25% de 39.244,16 = 9.813,24 x 25% = 2.453,38), quantia inferior ao limite mínimo segurado previsto na apólice que é de R$5.000,00 (Id. 21848563 - Pág. 6).

Portanto, o autor faz jus a receber indenização no valor correspondente à R$5.000,00, valor mínimo capital segurado.
(...)” (id. 287119378).

Irresignada, a seguradora,
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A
, em suas razões recursais, defende que o autor não comprovou sua alegada invalidez permanente e parcial por acidente, tratando-se de doença profissional, decorrente

das atividades laborativas desenvolvidas por anos, não se enquadrando, portanto, na cobertura de invalidez por acidente, eis que as doenças laborativas são riscos excluídos da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA).

No caso, é incontroverso que o autor foi segurado-beneficiário de um contrato de seguro de vida em grupo, conforme apólice coletiva n.o 93.12366.

Foi descrito no Comunicado de Acidente de Trabalho – CAT, emitido pelo empregador (Copagaz), que na data de 14/07/2014, o autor foi vítima de acidente de trabalho ocorrido na plataforma de carregamento, que atingiu a coluna, sendo encaminhado ao Hospital Ortopédico, apresentando relatórios e guias médicos correlatos à época do acidente (Id.

287119111).

Além disso, na perícia designada nestes autos o perito judicial Dr. João Leopoldo Baçan, Especialista em Medicina Legal e Perícia Médica, confirmou que o

autor sofreu acidente de trabalho, que lhe causou invalidez permanente e parcial, confira:

“
Periciando com o diagnóstico de transtorno dos discos intervertebrais lombares com radiculopatia, submetido a artrodese lombar decorrente de acidente de trabalho ocorrido no dia 14 de julho de 2014, conforme a CAT emitida, relatórios/exames médicos e histórico clínico.

A lesão na coluna vertebral lombar foi tratada de forma cirúrgica/clínica, consolidada clinicamente, restando o dano pessoal e que de acordo com a avaliação clínico-pericial atual apresenta imobilidade parcial e permanente do segmento lombar em grau mínimo, nos termos da Circular no 029 de 20 de dezembro de 1991.” (Id. 121553329 - Pág. 4 – autos de origem)

Ainda, o perito concluiu que não há possibilidade efetiva de reversão do quadro para recuperação da aptidão normal de trabalho e que redução funcional o órgão afetado, da coluna vertebral lombar, é de
25% da sua capacidade
(Id. 121553329 - Pág. 5 – autos de origem).

Portanto, evidente que o caso trata de acidente ocorrido no trabalho, restando configurado o dever de indenizar, ante a cobertura do risco na apólice, nos moldes das disposições dos art.
757
e 760, ambos do Código Civil.

Portanto,
razão não assiste a apelante
, restando configurada a invalidez parcial e permanente por acidente - IPA, apresentando “
imobilidade parcial e permanente do segmento lombar (25%) em grau mínimo (25%),”
descrito no laudo pericial.

Em relação ao
quantum
indenizatório, compartilho do entendimento de que deve ser proporcional à lesão sofrida pelo segurado, sendo possível a aplicação do disposto no art. 5o, da tabela circular SUSEP n.o 29/91.

No caso o limite indenizável seria correspondente a 25% do limite máximo de indenização da cobertura de IPA, atestado pela perícia. Nos termos os Termos da Circular n.o 29, da Susep, o grau de invalidez da segurada
configura-se em 25% (vinte e cinco por cento) sobre o capital segurado previsto para o risco de invalidez total/parcial e permanente por acidente
, devendo ser calculado sobre o salário-base do segurado na data do sinistro (2014), informado no CAT, qual seja R$ 1.635,39 a mesma informando quando da abertura do sinistro (Id. 24719440 - Pág. 46).

Nessa toada, o capital total segurado referente à cobertura de IPA equivale a 24 salários percebidos pelo autor à época do sinistro, ou seja, R$ 1.635,39, multiplicado por 24, conforme o magistrado calculei na sentença recorrida.

“De outro norte, a prova pericial produzida nos autos apurou que a sequela da coluna do autor guarda nexo direto com o tipo de acidente de trabalho descrito nos autos, existindo dano patrimonial/funcional mínima (25%) e permanente para Coluna vertebral lombar. Já a tabela SUSEP prevê o pagamento de 25% do capital segurado para a Imobilidade do segmento tóraco-lombo-sacro da coluna vertebral[1], que corresponde à área lesionada pelo autor.

De tal modo,
25% de 25% do valor equivalente a 24 salários percebidos pelo autor na data do sinistro, corresponderia a R$2.453,38 (25% de 39.244,16 = 9.813,24 x 25% = 2.453,38), quantia inferior ao limite mínimo segurado previsto na apólice que é de R$5.000,00
(Id. 21848563 - Pág. 6).”

Nesse ponto, correta a sentença quanto ao dever de indenizar e a base de cálculo, merecendo o autor receber indenização no valor correspondente à R$5.000,00, valor mínimo capital segurado.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÕES CÍVEIS -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO COLETIVO - SEGURO DE VIDA EM GRUPO
–
INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE
– IMOBILIDADE PARCIAL PERMANENTE – TRABALHO ATUOU COMO CONCAUSA NO AGRAVAMENTO DA DOENÇA - INDENIZAÇÃO DEVIDA –
VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – VALOR DO SEGURO LIMITADO TABELA SUSEP
– OBSERVÂNCIA À TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA N.o 1.112 DO STJ – DEVER DA ESTIPULANTE DE PRESTAR INFORMAÇÕES QUANTO ÀS CLÁUSULAS RESTRITIVAS AO DIREITO DO SEGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA SEGUNDO A SÚMULA 632, DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O STJ assentou o entendimento de que compete à estipulante, e não à seguradora, nos contratos de seguro coletivo, informar os segurados quanto às limitações e riscos excluídos do contrato e, também firmou posicionamento que as doenças profissionais, quando existente cláusula que as exclui do risco contratado, não podem ser equiparadas a acidentes de trabalho ou pessoal nem mesmo quando a atividade profissional a desencadeie ou agrave. Se a atividade laboral exercida pelo segurado contribuiu para o agravamento de suas lesões degenerativas, atuando como concausa para a incapacidade ao exercício da sua atividade habitual, deve ser equiparada a acidente de trabalho, sendo devida a indenização por invalidez permanente por acidente. Por ser de responsabilidade da empresa estipulante a prestação de informações ao segurado acerca das limitações contratuais,
verificada expressa previsão contratual de pagamento de indenização securitária proporcionalmente às lesões apuradas, conforme tabela da SUSEP, não é possível impor à Seguradora o pagamento integral da indenização
. Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento (Súmula n.o 632, do STJ).”

(TJ-MS - Apelação Cível: 08021496520208120020 Rio Brilhante, Relator.: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 19/12/2024, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/01/2025). (grifo nosso)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de complementação de indenização securitária por invalidez permanente parcial por acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de quesitos complementares à perícia; e (ii) saber se é devida indenização integral ou proporcional ao grau de invalidez apurado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial é detalhado e conclusivo, sendo suficiente para o deslinde da controvérsia. 4. Em contrato de seguro de vida em grupo, compete ao estipulante o dever de informar o segurado sobre as cláusulas contratuais, conforme Tema 1112 do STJ. 5
. A indenização securitária por invalidez permanente parcial deve ser paga proporcionalmente ao grau de invalidez apurado em perícia, conforme previsão contratual
. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 85, § 11; CC, art. 757. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.874.788/SC (Tema 1112); TJSC, Apelação n. 5005297-26 .2020.8.24.0011, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 28-09-2023. (TJSC, Apelação n. 5029902-78 .2021.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Leone Carlos Martins Junior, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j. 24-09-2024).”

(TJ-SC - Apelação: 50299027820218240018, Relator.: Leone Carlos Martins Junior, Data de Julgamento: 24/09/2024, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos). (grifo nosso).

Por derradeiro, no tocante ao prequestionamento, esclareço que o julgador não está obrigado a se manifestar especificamente acerca de todas as normas legais invocadas pelas partes, necessitando apenas indicar o suporte jurídico no qual embasa seu juízo de valor, entendendo ter dado à matéria a correta interpretação jurídica.

De qualquer maneira, para evitar a oposição de embargos declaratórios com fins de mero prequestionamento, dou por prequestionados todos os dispositivos legais invocados pelas partes, declarando inexistir nesta decisão qualquer violação a tais regras.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025